Tribunal: TJDFT
Processo: 0710956-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710956-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GETE DANIELLE BARRETO AGRAVADO: JOSE GERALDO MARTINS, GEILSON RODRIGUES DE AMORIM DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GETE DANIELLE BARRETO (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id. 116081175 – p. 1 dos autos principais), complementada pela apreciação de embargos de declaração rejeitados (Id. 119047944 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo n.o 0710254-61.2020.8.07.0020), indeferiu o pleito relacionado à reiteração de diligências pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SIEL, e determinou a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, §1o, do CPC. Ademais, remeteu os autos ao arquivo provisório. Eis o teor das decisões: “INDEFIRO a reiteração, pela terceira vez, da pesquisa junto aos sistemas SISBAJUD/RENAJUD, por não se mostrar medida razoável, uma vez que decorrido menos de 4 (quatro) meses desde as últimas pesquisas realizadas pelo Juízo de origem, e, além disso, a parte credora não apontou elementos que indicassem, minimamente, ter havido alteração no patrimônio da devedora, a justificar a reiteração da medida em breve intervalo temporal. INDEFIRO, ainda, o pedido de pesquisa no SIEL formulado no ID 114511308, pois não vislumbro a eficácia da medida pretendida pelo autor, mormente quando se observa que já foram realizadas diligências infrutíferas nos autos que indicam que a parte executada não possui bens passíveis de constrição que justifiquem novas pesquisas de endereços. No mais, considerando que a parte exequente desconhece bens passíveis de constrição e que foram esgotadas as pesquisas realizadas por este Juízo, por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, determino a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Durante o prazo de suspensão e da prescrição intercorrente, o processo deverá permanecer em arquivo provisório, sem baixa na Distribuição, e sem prejuízo de seu desarquivamento, caso a parte credora localize bens da parte devedora. Nos termos do art. 921, § 4o, do CPC, decorrido um ano de suspensão do processo, o prazo da prescrição intercorrente será iniciado, independente de nova decisão. Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório.“(Id. 116081175 – p. 1 dos autos principais) “Trata-se de embargos de declaração (ID 117508701), nos quais a parte embargante alega omissão na decisão de ID 116081175 que indeferiu a reiteração, pela terceira vez, da pesquisa junto aos sistemas SISBAJUD/RENAJUD, bem como o pedido de pesquisa no SIEL e determinou a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, §1o, do CPC. É o relato necessário. Decido. Os embargos de declaração constituem modalidade de recurso que poderão ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Após detida análise dos presentes autos, verifico inexistir omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada na decisão embargada. Do teor da decisão, observa-se que o entendimento adotado pelo juízo em relação à reiteração das pesquisas eletrônicas disponíveis está devidamente fundamentado, notadamente quando se verifica que, a teor do art. 798, II, c, do Código de Processo Civil, incumbe à parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora. É dizer: não compete ao Poder Judiciário, em substituição ao exclusivo interesse da parte, agir de forma indefinida na procura de bens hábeis à satisfação do crédito perseguido, especialmente quando se observa que a parte interessada jamais adotou qualquer diligência neste sentido. Ao juízo incumbe, sim, cooperar naquilo que lhe compete, em obediência aos princípios da cooperação e da efetividade, o que já foi satisfatoriamente cumprido. Na verdade, depreende-se da leitura dos embargos uma insatisfação da parte recorrente com o conteúdo da decisão proferida por este juízo. Ocorre que, conforme acima destacado, os embargos de declaração servem, tão somente, para sanar omissões, remover contradições, aclarar obscuridades e corrigir eventuais erros materiais existentes no julgado. Portanto, se houve, no entender da parte embargante, má apreciação dos fatos ou incorreta aplicação do direito, deverá ela manejar o recurso adequado a ensejar a modificação da sentença, haja vista os embargos declaratórios não se prestarem a tal desiderato. Por fim, importante destacar o disposto no §2o do art. 1.026 do CPC, no sentido de que embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejarão condenação do embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho íntegra a decisão proferida no ID 116081175. Publique-se. Intimem-se.” (Id. 119047944 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 34278158 – pp. 1/9), a parte exequente, ora agravante, informa que: a) “na origem trata-se de ação de execução em que a ora Agravante almeja o recebimento de valores de alugueis, que se constituíram nos termos do inciso VIII do artigo 784 do CPC, “o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio”” (p. 4); b) “recebida a petição inicial se procederam às citações dos executados – devedor (locatário) e fiador, busca de bens pelos sistemas disponíveis ao juízo etc. sendo que o primeiro SISBAJUD realizado em 14/12/2020 bloqueou valor inexpressivo (R$3.67), pelo que na certidão de ID Num. 80081962 o considerou infrutífero, posteriormente, praticamente um ano, a requerimento da ora Agravante [ID Num. 106013577] foi deferida nova pesquisa de valores no sistema SISBAJUD [ID Num. 106807031], que foi parcialmente frutífera, alcançando o valor de R$1.423,31 [ID Num. 108464403]” (p. 4); c) “ocorre que intimada a dar prosseguimento do feito a Agravante considerando que a última busca de valores pelo SISBAJUD restou frutífera, indicou o valor atualizado da dívida (com o decote do valor já constrito) e requereu a sua renovação das providências de RENAJUD/SISBAJUD/SIEL, todavia, a MM. Juíza negou o pedido e determinou a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC” (p. 4). Sustenta que o indeferimento das citadas pesquisas viola o princípio da efetividade nas execuções. Enfatiza que busca a satisfação do seu crédito exequendo há muito tempo. Alega que as últimas pesquisas nos sistemas E-RIDF e RENAJUD foram realizada há mais de 1 (hum) ano. Enfatiza que a última pesquisa ao sistema SISBAJUD em 09/11/2021 foi frutífera, tendo bloqueado R$ 1.423,31 (hum mil, quatrocentos e vinte e três reais e trinta e um centavos). Aduz que a jurisprudência é assente no sentido de que para que seja realizada nova pesquisa nos sistemas informatizados, basta que o credor demonstre alteração da situação patrimonial do devedor ou que tenha transcorrido tempo razoável que justifique nova consulta. Argumenta que é desnecessário exigir o esgotamento de diligências para a realização das pesquisas nos sistemas SISBAJUD, ERIDF, RENAJUD, SIEL e INFOJUD. Defende a concessão de efeito suspensivo, ao argumento de que o prosseguimento do curso processual, acarretará o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente ou eventual extinção do feito de forma indevida. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a r. decisão agravada. No mérito, pugna para que seja reformada a r. decisão, de forma que seja determinada a realização de pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SIEL. Preparo no Id. 34279009 e Id. 34279011. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese dos autos, pretende a recorrente ver suspensa a decisão que indeferiu o pleito relacionado à pesquisa aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SIEL, e consequente bloqueio de ativos financeiros da parte executada, ora agravada. A despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será mais bem avaliado no momento do mérito do recurso –, não vislumbro, neste momento, a presença de risco de dano ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir dano ou risco eminente ao direito da parte ora recorrente, já que durante a suspensão do feito pelo prazo de um ano, o prazo da prescrição intercorrente estará sobrestado. Ademais, a suspensão do processo e envio dos autos ao arquivo é provisório (e não definitivo), o que permite à agravante, a qualquer momento, reestabelecer o curso do processo de execução mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si só, não lhe acarretarão qualquer ônus. Desse modo, não vislumbro risco de dano iminente que justifique uma intervenção imediata deste órgão recursal, mormente porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que poderiam sobrevir à parte recorrente caso a análise da questão seja feita somente no momento oportuno, isto é, pelo órgão colegiado com o devido aprofundamento. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte executada/agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora